Tribunal: TJES
Processo: 5001968-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001968-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PODIUM VEICULOS LTDA
AGRAVADO: FABIO RIBETT
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001968-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PODIUM VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: FABIO RIBETT

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
, contra a decisão com cópia no ID nº 2270992, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
FABIO RIBETT
,

determinou a inversão do ônus na prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, bem como a realização de perícia.

Em suas razões (evento 2138823), o agravante aduz, em síntese
(i)
a sua ilegitimidade passiva;
(ii)
a responsabilidade pelo defeito do produto é de responsabilidade exclusiva do fabricante;
(i
ii)
não existe relação de consumo, uma vez que a agravante não vendeu o veículo ao autor; e
(iv)
não resta caracterizada a hipossuficiência do agravado.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

O pedido liminar foi
in
deferido
na decisão constante no evento 2312996.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 3255110, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001968-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PODIUM VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: FABIO RIBETT

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
, contra a decisão com cópia no ID nº 2270992, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
FABIO RIBETT
,

determinou a inversão do ônus na prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, bem como a realização de perícia.

Em suas razões (evento 2138823), o agravante aduz, em síntese
(i)
a sua ilegitimidade passiva;
(ii)
a responsabilidade pelo defeito do produto é de responsabilidade exclusiva do fabricante;
(i
ii)
não existe relação de consumo, uma vez que a agravante não vendeu o veículo ao autor; e
(iv)
não resta caracterizada a hipossuficiência do agravado.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

O pedido liminar foi
in
deferido
na decisão constante no evento 2312996.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 3255110, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos documentos acostados ao presente instrumento que cuida-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
FABIO RIBETT

em desfavor de
PODIUM VEÍCULOS LTDA
, mediante a qual alega que comprou, no dia 17/05/2019, um veículo CRONOS DRIVE 1.8 AT, ano 2019, modelo 2019, vermelho marsala, com a requerida, porém, este vem apresentando defeitos corriqueiros e sem solução da assistência técnica.

Diante disso, pugnou, pela condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 52.531,90 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos), referente ao valor pago pelo veículo defeituoso, bem como de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o requerido, ora agravante, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e impugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do autor. No mérito alegou, em síntese: (i) a inexistência de ilegalidade e falha na prestação de serviço; (ii) a ausência de defeito ou vício de fabricação; (iii) a inexistência de dever de indenizar; e (iv) a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Após a apresentação de réplica, as partes foram intimadas para informar as provas que pretendiam produzir, sobrevindo a r. decisão objurgada, que determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, bem como a realização de prova pericial.

Foi em face desse pronunciamento que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Conforme outrora salientado, a parte agravante, ao ser intimada da decisão que inverteu o ônus da prova, proferida pela instância primeva, procedeu à interposição do presente recurso arguindo, dentre outras teses, a (i) a sua ilegitimidade passiva; (ii) a responsabilidade pelo defeito do produto é de responsabilidade exclusiva do fabricante; e (iii) não existe relação de consumo, uma vez que a agravante não vendeu o veículo ao autor

No entanto, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de
indevida
supressão de instância, por implicar
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”
(TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Ainda quanto ao ponto da ilegitimidade passiva, nem mesmo há que se cogitar seu exame por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão de ilegitimidade se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

Em virtude disso, não se revela cabível a análise de tal matéria aduzida nas razões deste agravo de instrumento pela instância recursal, posto que se mostra inviável antes de ser apreciada pelo juízo
a quo
, sob pena de ofensa ao princípio da não supressão de instância e, consequentemente, de violação ao duplo grau de jurisdição.

Firmadas tais premissas, cumpre verificar se estão presentes,
in casu
, algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que o agravado imputa à recorrente e à FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA a responsabilidade pelo defeito na fabricação do veículo.

Sendo assim, entendo que ao recorrido, na qualidade de consumidor, não pode ser imputado,
prima facie,
o ônus de provar eventual defeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência do agravado, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter o conhecimento técnico necessário para o deslinde do presente.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Alegação acerca da existência de vícios de fabricação
. Cabimento do recurso contra a decisão que defere ou indefere a inversão do ônus da prova. Interpretação sistemática do direito à prova. Fundamentação sucinta. Inocorrência de nulidade.
Situação de hipossuficiência técnica da pessoa jurídica devidamente demonstrada. Cabimento da inversão do ônus à hipótese. O código de processo civil inovou quando possibilitou ao magistrado alterar a regra ordinária do ônus da prova, distribuindo tal esforço de forma diversa entre as partes. A inversão do ônus da prova (CDC, 6º, VIII) é espécie de distribuição do ônus da prova (CPC, 373, § 1º)
. Cabimento de agravo em caso de modificação e quando a parte em tese teria direito à inversão e o juiz não reconhece ou o reconhece parcialmente, para controle da decisão judicial pela via recursal.
Veículo automotor. Alegação de defeito de fábrica. Hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que pessoa jurídica. Inversão do ônus da prova corretamente deferida
. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJRJ; AI 0021368-31.2021.8.19.0000; Mendes; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 21/09/2021; Pág. 313)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Defeito de fabricação. Vulnerabilidade técnica e econômica da proprietária do veículo. Aplicabilidade do CDC reconhecida. Inversão do ônus da prova deferida
. Custeio da prova pericial que cabe às Rés, nos termos do art. 95 do CPC, porque exclusivamente por elas requerida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AI 2085807-22.2021.8.26.0000; Ac. 14666632; Ribeirão Pires; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 26/05/2021; DJESP 31/05/2021; Pág. 3049)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
Indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Encargo que deve ser cumprido pelas agravadas. Ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada por pessoa jurídica em face de concessionária e fabricante de veículos, em razão de alegado defeito de fabricação destes
. A regra geral em nosso ordenamento jurídico impõe à parte autora o encargo de juntar os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do que prevê o inciso I, do artigo 373, do vigente código de processo civil. O automóvel não foi adquirido para ser utilizado como insumo ou instrumento de trabalho, mas para transporte dos sócios, razão por que, inobstante tratar-se de pessoa jurídica, a autora enquadra-se na condição de consumidora em sentido estrito, na forma do art. 2º, do CDC ("consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"), pois utiliza o bem como destinatária final.
O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, in casu, tem o condão de gerar encargo excessivamente difícil de ser cumprido pela agravante, vez que transfere à mesma o ônus de realizar prova negativa, consistente na comprovação de inexistência de defeito de fabricação e/ou montagem dos vidros do veículo
. Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ; AI 0072239-36.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 07/04/2020; Pág. 319)
(grifei)

Ademais, na mesma linha que já foi exposto, registro que o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que o julgador singular agiu com acerto ao inverter o ônus probatório no processo originário.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001968-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PODIUM VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: FABIO RIBETT

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
CONSUMIDOR –
DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
–
IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC
– VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

3.
Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

4.
Caso dos autos em que não pode ser imputado ao recorrido, na qualidade de consumidor,
prima facie,
o ônus de provar eventual defeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência do agravado, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter o conhecimento técnico necessário para o deslinde do presente.

5.
Ademais, na mesma linha que já foi exposto, registro que o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.